Tribunal: TJSP
Processo: 1010734-75.2018.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO Concessão de auxílio-doença acidentário – Sentença anulada – Julgamento pelo Tribunal – Possibilidade, art. 1.013, § 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da lesão na perna direita) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente da autora – Auxílio-acidente devido – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO Concessão de auxílio-doença acidentário – Sentença anulada – Julgamento pelo Tribunal – Possibilidade, art. 1.013, § 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da lesão na perna direita) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente da autora – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010734-75.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MÁRCIA ADRIANA BULHÕES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010734-75.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010734-75.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Recda. Márcia Adriana Bulhões.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Luiz Augusto Esteves de Mello.
Voto no 36.720.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Concessão de auxílio-doença
acidentário Sentença anulada Julgamento pelo Tribunal
Possibilidade, art. 1.013, § 3o, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico (sequelas
decorrentes da lesão na perna direita) Comprovação pericial da
lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e
permanente da autora Auxílio-acidente devido Recurso oficial,
único interposto, provido em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 231/235, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente ação movida por Márcia Adriana Bulhões em face
do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-doença acidentário desde a
data da cessação do benefício (31.01.2018 fls. 83); abono anual; parcelas em
atraso atualizadas e juros de mora; honorários advocatícios fixados de acordo
com o art. 85, § 4o, II, do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010734-75.2018.8.26.0482 -Voto no
3
É o relatório.
1 São três os benefícios acidentários previstos na lei de
regência: - auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.
O
auxílio-acidente
tem
por
escopo
amparar
a
incapacidade laborativa parcial e permanente; já a aposentadoria por invalidez, a
incapacidade laboral total e permanente; e a incapacidade laborativa temporária,
provisória, é amparada pelo auxílio-doença.
No caso dos autos, a perícia médica concluiu pela
existência de incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada.
Com lastro na prova técnica, o Douto Magistrado
fundamentou sua decisão na incapacidade parcial e permanente da autora.
Mas, de forma contrária à fundamentação, o MM. Juízo
concedeu auxílio-doença acidentário à segurada.
Destarte, diante da patente contradição entre a motivação
e o dispositivo, a sentença é nula.
Assim, anulo de ofício a r. sentença e, em se tratando de
causa madura para julgamento e em observância aos princípios da celeridade,
economia processual e efetividade do processo, passo a analisar o mérito nos
termos do art. 1.013, § 3o, do CPC em vigor por ocasião da prolação da r.
sentença (correspondente ao art. 515, § 3o do CPC/1973).
Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça REsp 1.085.925-AgRg, Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, j. 19.02.2009, DJ 12.03.2009 e REsp 337.094/MG, Min. Humberto Gomes
De Barros, Terceira Turma, j. 29.11.2005, DJ 19.12.2005).
2 Acidente típico ocorrido em 12.07.2017, devidamente
comunicado à autarquia (fls. 21), que concedeu auxílio-doença acidentário à
autora (fls. 93).
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr. Arnaldo
Teixeira Ribeiro) a presença de limitação moderada dos movimentos da
articulação coxofemoral direita.
E assim, concluiu o perito que a incapacidade laborativa
da segurada é parcial e permanente. Assentou em seus esclarecimentos, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010734-75.2018.8.26.0482 -Voto no
4
“3. Há redução parcial e permanente da capacidade
laboral por conta das sequelas do infortúnio sofrido (“Limitação
moderada dos movimentos da articulação coxofemoral direito”)
que, conforme asseverado alhures, é incontroverso”. fls. 223.
De se observar que o nexo causal foi estabelecido pelo
expert, e reconhecido tanto pela ex-empregadora, que emitiu a CAT, como pela
autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário à segurada.
Neste contexto, em termos de incapacidade parcial e
definitiva, de rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) e não do
auxílio-doença. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (20.12.2018 fls. 93).
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ.
Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente
julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010734-75.2018.8.26.0482 -Voto no
5
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1010734-75.2018.8.26.0482
2 - Nome da segurada:
Márcia Adriana Bulhões
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
20.12.2018
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010734-75.2018.8.26.0482 -Voto no
6